Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. PERICIA. LAUDO COMPLEMENTAR. DIVERGÊNCIA. ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. MANIFESTAÇÃO PELO PERITO. DEVIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 477, §2o, incisos I e II, do CPC, extrai-se que o perito tem o dever de esclarecer pontos em que haja divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público (inc. I) ou divergência apresentada em parecer de assistente técnico da parte (inc. II).
2. Ao se tratar de questão técnica especializada, com relevância para a correta resolução da lide, revela-se prudente e razoável encaminhar o feito à manifestação do perito judicial para que possa avaliar e esclarecer as divergências e esclarecimentos do assistente técnico quanto aos critérios aplicados, metodologia, graus de depreciação, cálculos e valores em relação ao laudo complementar impugnado, o qual trouxe novos fundamentos e valores para as benfeitorias do imóvel, em observância ao disposto no art. 477, §2o, II, do CPC.
3. Impõe-se afastar a decisão que indeferiu a intimação do perito para se manifestar quanto a divergências no laudo complementar, a fim de sanar o cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.